Tribunal: STF
Processo: RHC 203539
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Gabriel Ribeiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 653.627/SC, Relator o Ministro Félix Fisher.
    Segundo os autos, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lages/SC condenou o recorrente por infração ao artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 c/c artigos 61, inciso I, do Código Penal. 
    Insurge-se a defesa, em síntese, contra a majoração da pena-base do recorrente, ao argumento de que ela foi exasperada 
    “em 1/6 levando-se em consideração o porte de tão somente duas armas de fogo. Ora, não se trata de apreensão de “expressiva” quantidade de armas, mas sim de dois revólveres, calibre .38, ou seja, não constituem armas de grosso calibre ou que justificassem a exasperação da pena.”
    Na sua visão, 
    “não houve qualquer circunstância extraordinária no crime praticado pelo Paciente que justificasse a valoração negativa da pena-base em razão das circunstâncias do crime, pois o fato não extrapolou as características ordinárias do delito de porte ilegal de arma de fogo.” 
    Prossegue argumentando que 
    “a mera leitura do fundamento invocado pelo Juízo a quo para exasperar a pena-base no tocante ao vetor circunstâncias do delito permite verificar, de plano, sua ilegalidade. Isso porque, a periculosidade do objeto já é punida com o próprio tipo legal. Portanto, valorar negativamente a conduta do Paciente, que já foi usada para a tipificação do crime, é incorrer em evidente bis in idem, situação vedada pelo ordenamento jurídico vigente.”
    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que, concedida a ordem, seja excluída “[a] valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica, tendo em vista a evidente violação ao artigo 59 do Código Penal, a fim de fixar a pena-base no mínimo legal.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/03). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 
    III - O Tribunal de origem apreciou concretamente as circunstâncias do crime desfavoráveis ao paciente, porquanto foram apreendidas duas armas em posse do acusado 2 (dois) revólveres, marca Taurus, calibre .38, além de 8 (oito) munições, marca CBC, calibre .38, intactas), fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 
    IV - A propósito, ‘A quantidade de armas e munição - 01 fuzil marca Windmamm. E, calibre "5.56", n° L.07922, carregado com 21 munições do mesmo calibre, com 30 munições sobressalentes do mesmo calibre, marca CBC, com dois carregadores tipo "pente"; e, 50 munições de calibre "9mm", marca Aguila - pode servir como justificativa idônea para o aumento da pena-base para além do patamar mínimo previsto na legislação de regência’ (AgRg no AREsp n. 1.669.180/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/08/2020). 
    Agravo regimental desprovido.”
    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Como efeito, bem destacou o Ministro Relator em seu voto
    “[o] Tribunal de origem apreciou concretamente as circunstâncias do crime desfavoráveis ao paciente, porquanto foram apreendidas duas armas em posse do acusado 2 (dois) revólveres, marca Taurus, calibre .38, além de 8 (oito) munições, marca CBC, calibre .38, intactas), fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.”
    Tem-se, portanto, que a majoração da pena-base dos recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável não inerentes ao tipo penal, não sendo o habeas corpus, ademais, a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência dela para a majoração da pena-base (RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente